Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.

1. A citação por edital representa medida extraordinária, devendo preceder providências exaurientes voltadas à localização do demandado, nas hipóteses do art. 256 do CPC.

2. Para que o ato processual seja tornado nulo, deve o vício acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do §1o do artigo 282 do CPC.

3. Verificando-se que houve somente a tentativa de citação da parte ré em apenas um dos endereços fornecidos na inicial e que a certidão de não localização de outros endereços emitida pela Secretaria do Juízo foi fornecida sem qualquer detalhamento de quais sistemas foram utilizados, além de não terem sido juntados os extratos das pesquisas realizadas, não se revela razoável a determinação de citação por edital, mormente quando a parte autora sequer foi intimada para se manifestar acerca das diligências negativas.

4. A prematura determinação de citação por edital possui o condão de prejudicar o direito ao regular exercício do contraditório e ampla defesa pela parte ré.

5. Recurso conhecido e provido.